Tribunal: TCU
Processo: 015.885/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10032/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar em atendimento o item 1.7 do Acórdão 4493/2014-TCU-Segunda Câmara , dispensando-se que seu monitoramento seja realizado de forma específica neste processo; b) informar à Fundação Universidade Federal de Pelotas (UFPel) que o exame da prestação de contas do projeto Modernização e a eventual instauração de Tomada de Contas Especial devem ser realizados de modo prioritário, célere e em autotutela independentemente de ações e monitoramento por parte do Tribunal, que voltará a reexaminar a situação em momento oportuno, e que eventuais prejuízos e outras irregularidades, que venham a decorrer de inação dos responsáveis pelas medidas, podem sujeitar-lhes à aplicação de sanções; c) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal de Pelotas (UFPel); e d) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.885/2012-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 013.687/2015-8 (Solicitação); Processo 014.670/2017-8 (Solicitação); Processo 000.635/2014-6 (Solicitação); Processo 011.897/2017-1 (Solicitação). 1.2. Interessados: Fundação de Apoio Universitário (89.876.114/0001-03); Universidade Federal de Pelotas (92.242.080/0001-00). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: Pedro Rodrigues Curi Hallal; Carlos Antonio Vecchi (OAB/RS 30.958) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.